Tribunal: TJSP
Processo: 0008438-11.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário constitui argumento inidôneo e, portanto, não apto a fundamentar o indeferimento da benesse – Exigência vulneradora do princípio da legalidade e da separação dos poderes – Todavia, histórico execucional

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário constitui argumento inidôneo e, portanto, não apto a fundamentar o indeferimento da benesse – Exigência vulneradora do princípio da legalidade e da separação dos poderes – Todavia, histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de falta disciplinar de natureza grave, a recomendar detida atenção acerca do mérito para a obtenção do benefício – Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de primeira instância, quanto à solução, compatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso desprovido.